Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 14.100,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 50910540) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com identificado de chamada com o mesmo número do banco, informando que a sua conta havia sido invadida e bloqueada pelo sistema de segurança do banco. Ato contínuo, foi solicitado ao autor foi orientado a dirigir-se a um terminal eletrônico e realizar uma ligação passado pela suposta central da recorrente. No terminal de autoatendimento o autor seguiu as orientações passadas pelo suposto preposto do recorrente. A partir deste momento foi realizada transferência bancária via pix no valor de R$14.100,00, a qual afirma ser fraudulenta, caracterizando-se o “golpe da falsa central de atendimento”.
V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação tomou medidas a impedir novas transações como: o registrou do boletim de ocorrência, abertura protocolo junto ao banco/recorrente e Banco Central (ID 50910540, 50910541, 50910542).
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para o autor efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número da chamada telefônica não ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação sobre novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
VII. Evidencia-se a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento solicitado por telefone sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, a atuação do fraudador, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do banco, pois, o caso, não se enquadra nas excludentes de responsabilidade previstas no §3o, do art. 14 do CDC. Com efeito, deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.